Tribunal: TJBA
Processo: 0804659-36.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 0804659-36.2015.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana

Apelante: Wilson das Mercês Almeida

Advogado: Dr. Márcio do Nascimento Gonçalves (OAB/BA nº 29.532)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Samira Jorge

Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, § 2º, II, CP. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, OU REDUÇÃO DAS PENALIDADES. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO.

COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA AUTORIA NA PESSOA DO RÉU, POR TER EFETUADO A SUBTRAÇÃO DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA, EM TOM DE AMEAÇA, EMPREENDENDO FUGA NA GARUPA DA MOTOCICLETA CONDUZIDA POR SEU COMPARSA, NÃO IDENTIFICADO.

CONDENAÇÃO MANTIDA, BEM COMO A PENA PRISIONAL DEFINITIVA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO. APELANTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS, PARA SE REDUZIR A PENA DE MULTA, DE 13 (TREZE), PARA 10 (DEZ) DIAS-MULTA, MANTIDO SEU VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

Comprovadas nos autos a materialidade delitiva e sua autoria na pessoa do réu, no sentido de que este, em 17.06.2015, por volta das 06:30 horas, na Rua N, Feira X, Feira de Santana/BA, na garupa da motocicleta conduzida pelo seu comparsa, não identificado, exigiu, em tom de ameaça, o aparelho celular da vítima, que entregou o citado bem, momento em que os agentes empreenderam fuga. Demonstrado, ainda, que o réu foi preso por Policiais Militares, logo em seguida, na posse do citado bem, ao passo que o segundo agente conseguiu empreender fuga.

Fatos relatados
pela vítima
de modo coerente e seguro,
quando
ouvida nas duas fases da persecução criminal, bem como pelos depoimentos judiciais prestados p
or dois
Policiais Militares, os quais afirmaram que prenderam o réu ainda na posse do celular subtraído da ofendida.

Fica mantida, portanto, a condenação do réu, como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Não se verifica necessidade de reparo quanto à aplicação da pena prisional, mantendo-se a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, bem como o reconhecimento, sem aplicação, da atenuante de confissão espontânea, na forma da súmula 231/STJ, e, por fim, o aumento de 1/3 (um terço), decorrente da majorante do concurso de pessoas, tornando-se a penalidade definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto.

A
plicada
a pena de 13 (treze) dias-multa, porém não se verifica referência ao correspondente pressuposto justificador, nos termos do art. 60, caput,
CP:
“Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu.”. (grifo ausente no original).

Apelante em liberdade provisória.

Do exposto, conhece-se do apelo, ao qual se dá parcial provimento, apenas, para se reduzir a multa, de 13 (treze), para 10 (dez) dias-multa, mantido seu valor unitário mínimo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0804659-36.2015.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figura, como Apelante, Wilson das Mercês Almeida, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer do apelo, ao qual se dá parcial provimento, apenas, para se reduzir a multa, de 13 (treze), para 10 (dez) dias-multa, mantido seu valor unitário mínimo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)